Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO.

I – Na fixação dos alimentos, o magistrado deve observar o disposto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil: "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

II – A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).

III – Deu-se parcial provimento ao recurso.